Tribunal: TJDFT
Processo: 0703855-76.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703855-76.2019.8.07.9000 RECORRENTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDOS: RAIMUNDO NONATO VERAS, FRANCISCA DA SILVA VERAS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização este Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECLAMAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO COMPRA E VENDA IMÓVEL. MORA CONSTRUTORA. INVERSÃO MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. RECURSOS ESPECIAIS 1. 498.484/DF e 1.635.428/SC. TEMAS 970 E 971. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO RECLAMAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. - Na origem, o caso em análise, com fundamento em contratos de compra e venda de imóvel mediante a mora da construtora, discutiu a possibilidade de inversão da multa moratória e a impossibilidade de sua cumulação com indenização por lucros cessantes. 2 - A presente Reclamação busca dirimir possível divergência entre acórdão proferido pela 2a Turma Recursal deste e. TJDFT e as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp. 1.498.484/DF e 1.635.428/SC (Temas 970 e 971). 3 - Analisando os paradigmas formados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não se olvida que o julgado da 2a Turma Recursal é a eles contrário, revelando que a presente reclamação, a princípio, encontra amparo jurisprudencial e legal, já que a Lei 13.786/2018 acompanhando o entendimento do STJ, proibiu a cumulação dos lucros cessantes com a cláusula moratória. 4 - Contudo, as regras atuais não devem ser aplicadas a contratos celebrados em data anterior à fixação do entendimento esposado, buscando a preservação da segurança jurídica necessária aos negócios celebrados. 5 - O acórdão que acolheu os recursos inominados apresentados pelas partes foi proferido em junho de 2016, quando ainda vigia a orientação do STJ referente à possibilidade de cumulação da cláusula penal moratória e lucros cessantes. Até mesmo a legislação que agasalhou o atual entendimento apenas entrou em vigor mais de dois anos depois da decisão reclamada. Portanto, o acolhimento da presente demanda violaria o princípio da segurança jurídica. 6 - Reclamação julgada improcedente A recorrente, após defender a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 5o, inciso LIV e LV, da Constituição Federal, alegando cerceamento de defesa, ofensa ao princípio da ampla defesa e contraditório. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado João Paulo da Silva Santos, OAB/DF 60.471. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece seguimento no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF” (RE 1228444 AgR/RS, Relator Ministro RICARDO LEVANDOWSKI, DJe 15/6/2020). Por fim, em atenção a ID 21161590-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome advogado João Paulo da Silva Santos, OAB/DF 60.471. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003